Tribunal: TJMT
Processo: 1021614-18.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021614-18.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DAMIANA PEREIRA DE LIMA TENORIO - CPF: 901.184.563-34 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1021614-18.2024.8.11.0003
.

Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Embargante:
DAMIANA PEREIRA DE LIMA TENORIO.

Embargada:
ENERGISA S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela parte embargada e deu-lhe provimento, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, diante da alegada fraude na cobrança impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade suprir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, o que não se verifica no presente caso.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos da embargante, reconhecendo a legitimidade da cobrança e da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, com base na ausência de indício de vício de consentimento e na inadimplência das faturas de consumo.

A alegação de omissão ou contradição não encontra respaldo na fundamentação do acórdão, que analisou os elementos probatórios dos autos e concluiu pela inexistência de ilicitude na conduta da empresa recorrente.

Os embargos se limitam a demonstrar inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não se verifica omissão ou contradição no acórdão que julga improcedentes os pedidos iniciais ao reconhecer a legitimidade da cobrança e da negativação do nome da parte autora, com base na inexistência de prova de vício de consentimento.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício a ser sanado por embargos declaratórios.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão embargado.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargada e deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO –ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA INDICADA EM OUTRO PROCESSO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovado nos autos que a cobrança questionada é decorrente de vários meses de inadimplemento das faturas de consumo, em relação à qual não há qualquer indício de vício de consentimento, não há que se falar em cobrança indevida.

2.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

3.

Recurso conhecido e provido..”

Sendo assim, a matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025